Tribunal: TJMT
Processo: 1040710-27.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040710-27.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSINETE RODRIGUES DE MORAES QUEIROZ - CPF: 304.441.871-20 (RECORRENTE), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Recurso Inominado n.
1040710-27.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Recorrente(s):
BANCO DO BRASIL S/A e PAGSEGURO INTERNET LTDA

Recorrido(s):
JOSINETE RODRIGUES DE MORAES QUEIROZ

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem: 310

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE RETITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – GOLPE PIX - ACORDO FORMULADO ENTRE A CONSUMIDORA E UM DOS DEMANDADOS – HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE – IMPOSSIBILIDADE DE - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA A DEMANDADA REMANESCENTE - DEVEDORES SOLIDÁRIOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART. 844, § 3.º, DO CC/2002 - RECURSOS PREJUDICADOS.

Havendo acordo celebrado entre a parte autora e uma das instituições financeira reclamada, é perfeitamente aplicável a previsão do art. 844, § 3º, do Código Civil, devendo tal quitação ser aproveitada para extinguir a obrigação em relação à corré.

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos interpostos pelas demandadas ante sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial,
condenou a empresa as rés, solidariamente, à restituição da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) objeto de transferência via pix realiza pela autora para terceiro fraudador e ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

As recorrentes pugnam pela reforma da sentença, arguindo, em ambos os recursos, preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defendem a inocorrência de qualquer ato ilícito, uma vez que se estaria diante de hipótese se excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora, que não tomou as cautelas necessárias no momento da realização da transferência bancária.

Contrarrazões apresentadas pela autora.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observo que a parte autora e o demandado Banco do Brasil formalizaram acordo nesta instância, na importância de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), tendo a consumidora manifestado interesse no prosseguimento do feito em relação à corré PagSeguro.

Conquanto o valor do ajuste não corresponda ao
quantum
das condenações

arbitrado em sentença, entendo que o pagamento realizado pela referida reclamada deve ser aproveitado pela corré PagSeguro, com a extinção do processo, com resolução do mérito, também em relação a ela.

Isso porque, em se tratando de relação de consumo, que é o caso destes autos, todos os fornecedores que fazem parte da cadeia respondem de forma solidária e objetiva pelos danos causados na prestação dos serviços, na forma dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, todos do CDC.

Desse modo, embora a ré PagSeguro não faça parte do referido acordo, a transação firmada tem o condão de extinguir a obrigação em relação à codevedora solidária, conforme disposto no artigo 844, § 3º, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1º Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§ 2º Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§
3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.
”

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal em situações análogas, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PACOTE DE TURISMO – CANCELAMENTO DO VOO– ATRASO DE MAIS DE CINCO HORAS PARA A CHEGADA NO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - INSURGÊNCIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS (CVC) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – ACORDO POSTERIOR AO RECURSO REALIZADO COM A PROMOVIDA GOL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 844 §3º DO CÓDIGO CIVIL – TRANSAÇÃO FEITA COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE EXTINGUE A DÍVIDA DOS CODEVEDORES – RECURSO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu.

Em se tratando de responsabilidade objetiva e solidária, por se tratar de integrantes da cadeia de consumo, a transação efetuada entre o consumidor e um dos devedores solidários após a interposição do recurso, extingue a dívida em relação aos codevedores, nos termos do que dispõe o § 3º do artigo 844 do Código Civil, sendo de rigor o aproveitamento da sentença homologatória relação a todas as promovidas.

Recurso prejudicado.

(N.U 1000769-32.2019.8.11.0005, Relatora LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CANCELAMENTO SOLICITADO DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC. ACORDO ENTRE A DEMANDANTE E UM DOS DEMANDADOS. HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO CONTRA A CORRÉ REMANESCENTE. DESCABIMENTO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART. 844, § 3º, DO CC/2002. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO

E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o consumidor postula pela desconstituição de débitos e reparação por morais, aduzindo que por culpa das empresas demandadas, teve o seu nome negativado indevidamente por dívida oriunda de contrato cancelado no prazo de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Em se tratando de responsabilidade solidária, a transação firmada entre a parte consumidora e uma das demandadas no curso do processo, aproveita a outra corré, produzindo efeitos entre todas as partes. Incidência do art.
844
, § 3.º, do
CC
.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1003512-92.2021.8.11.0086, Relatora
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 02/03/2023).

Desta feita, a homologação do acordo formulado entre a parte autora e o Banco do Brasil e a extinção do feito em relação a todas as reclamadas, responsáveis solidariamente, é medida impositiva.

Pelo exposto,
homologo
o acordo firmado entre a autora e o requerido Banco do Brasil,
julgando
extinto
o presente processo com julgamento de mérito
, nos termos do art. 487, III,
“b”
, do CPC, e, por consequência,
declaro
prejudicada a análise dos recursos interpostos por ambos os demandados, em razão da solidariedade em das partes rés.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023